Tribunal: CARF
Processo: 10865.002685/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.002685/2006-14
ACÓRDÃO
2301-011.571 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCESCO TORINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Por ser intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário protocolizado
após o prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância, conforme o art. 33 do Decreto no 70.235/72. Recurso não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.571 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002685/2006-14
2
RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração (fls. 03 a 06),
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (anos-calendário 2001 e 2002) que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 73.202,12, dos quais: (i) R$25.857,08 referem-se a imposto; (ii)
R$29.207,05 correspondem à multa proporcional; e (iii) R$18.137,99 de juros de mora calculados
até 30/11/2006.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte interessado, foi efetuado o presente lançamento de ofício tendo em vista a apuração
das seguintes irregularidades: (i) dedução indevida de despesas médicas; e (ii) dedução indevida
de despesas de Livro-Caixa.
Cientificado, o contribuinte apresentou sua Impugnação (fl. 487 a 524), alegando,
em síntese: (i) nulidade do auto de infração, por violação do princípio da estrita legalidade e do
cerceamento do direito de defesa; (ii) da violação do princípio da legalidade, e ante à ausência de
requisitos essenciais para a lavratura dos autos e pela falta de descrição do fato; (iii) da
inexistência de elementos para atestar a idoneidade dos recibos utilizados pelo impugnante; (iv)
da ilegalidade da glosa das despesas lançadas no Livro-Caixa do contribuinte; e (v) do ilegal
agravamento da multa punitiva.
Em 29 de julho de 2009, a 5a Turma da DRJ/SPOII, por intermédio do Acórdão no 17-
33.788, por unanimidade de votos, considerou procedente, em parte, o lançamento. É o que se
depreende da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
GLOSA DEDUÇOES DE DESPESAS MÉDICAS
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções-
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como
dos correspondentes pagamentos.
DEDUÇÃO CUM LIVRO CAIXA
No caso de rendimentos do trabalho não assalariado, somente poderão ser
deduzidas as despesas escrituradas em livro caixa e comprovadamente efetuadas.
Mantidas as glosas, por não restar comprovado, mediante documentação hábil e
idônea, a efetividade das “despesas escrituradas ou por não estar caracterizada a
necessidade das despesas escrituradas à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
REDUÇÃO DA MULTA QUAILIFICADA
O lançamento da multa qualificada exige que a autoridade fiscalizadora traga
elementos para os autos, que provem a presença de fatores subjetivos na
conduta do contribuinte, de forma da demonstrar que este quis os resultados que
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.571 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002685/2006-14
3
o artigo 72 da Lei 4.502/64 elenca como caracterizadores da fraude, ou mesmo,
que assumiu o risco de produzi-los. Na falta de tais elementos é de se aplicar a
multa de 75%”.
Contribuinte cientificado do decisório, via AR, em 31 de agosto de 2009. Recurso
Voluntário interposto, em 01/10/2009, com reiteração das razões de fato e de direito
apresentadas em seu instrumento impugnatório (e aqui já relatadas).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
À fl. 1.327, foi lavrado Termo de Perempção, em função do Recurso Voluntário ter
sido interposto após o prazo de 30 dias. A confirmação dessa informação, para fins de
encaminhamento do instrumento recursal a este CARF, encontra-se à fl. 1.330.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Conforme narrado no Relatório deste Voto, o contribuinte foi intimado da decisão
de primeira instância em 31 de agosto de 2009, tendo apresentado seu instrumento recursal tão-
somente em 1o de outubro de 2010.
Considerando que o prazo para interposição do Recurso Voluntário é de 30 dias,
contados a partir da data de sua intimação, é preclaro se notar o predicado de intempestividade
que lhe recai, nos termos dos art. 5o e 33 do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal. A informação foi confirmada pelo Termo de Perempção lavrado nos autos,
conforme informação constante no Relatório deste Voto.

Conclusão
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO NO
SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1334
DF CARF MF
Original